Tribunal: TJDFT
Processo: 0718653-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos etc. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação deve ser interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Intime-se. Arquive-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator